Tribunal: TJMT
Processo: 1005763-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1005763-50.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[DENER SANTOS DA SILVA - CPF: 035.450.721-42 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL RETIFICADO EM SESSÃO.
E M E N T A
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO EM SEXTO LUGAR, EM CADASTRO DE RESERVA – LIMINAR INDEFERIDA – CONVERSÃO DE EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – EDITAL COM PREVISÃO DE 4 VAGAS – POSSE DOS CANDIDATOS APROVADOS EM 3o E 4o LUGAR TORNADA SEM EFEITOS – COMPROVAÇÃO – ATOS QUE CORROBORAM A NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO – EXISTÊNCIA DE VAGA – CONSTATAÇÃO – DIREITO À NOMEAÇÃO –
SEGURANÇA CONCEDIDA
.

1. Em que pese o fato de candidato aprovado fora do número de vagas, isto é, aquele inserido em cadastro reserva, possuir mera expectativa de direito à nomeação, a expectativa de posse se concretiza, de modo que passa a existir direito líquido e certo, quando há comprovação de existência de vagas em aberto, decorrente da desistência de candidatos melhores classificados, que não tomaram posse ou, ainda, quando há exoneração de servidores ocupantes de mesmo cargo, hipóteses em que se impõe a concessão da ordem.
R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por
DENER SANTOS DA SILVA
contra ato acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Relata o Impetrante que se classificou na 6a colocação no concurso público realizado pelo Governo de Mato Grosso (Edital no 01/2017), para o cargo de Apoio Administrativo Educacional Perfil Profissional Vigilância – Polo de São José dos Quatro Marcos /MT, com previsão editalícia de 4 (quatro) vagas para o respectivo cargo.

Aduz que o certame foi homologado em 31/01/2018 e que fora prorrogado por mais 2 (dois) anos, a contar da data de 1o/02/2020.

Ainda, afirma que
“(...) a autoridade coatora procedeu à nomeação dos candidatos aprovados em primeiro e segundo lugares, WANDERLEY CAMPOS PEREIRA JUNIOR e ADEMIR MILLER (que foram efetivamente empossados no cargo) e de LUIZ GUSTAVO TESTA COSTA e ADEMIR PATRIK DE MOURA, respectivamente, terceiro e quarto candidatos aprovados, que, entretanto, por meio do ATO No 29.246/2018 e do ATO No 29.247/2018 (publicados no DJe no 27384 de 14 de Novembro de 2018 - documentos em anexo), tiveram a posse tornada sem efeito, ante ao não comparecimento no prazo legal para posse no cargo público”
(id. 82497496 - p. 2/3).

Sustenta que
“(...) ante a previsão editalícia de 4 (quatro) vagas para o respectivo cargo e diante da desistência do terceiro e quarto candidatos aprovados no certame público, o Impetrante faz jus à concessão da ordem a fim de ser nomeado e ulteriormente empossado no cargo de apoio administrativo educacional perfil profissional vigilância para a cidade de São José dos Quatro Marcos – MT”
(id. 82497496 - p. 3).

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da liminar, para que seja determinada a sua imediata convocação e nomeação no cargo pleiteado.

A liminar foi indeferida, conforme se verifica do id n. 82758963.

Nas informações apresentadas (id. 86262470), o Impetrado pugna pela denegação da segurança.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer (id. 87711990), opina pela denegação da ordem mandamental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021